Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS POR LUIS FELIPI CONTRA COBOGÓ COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS. TRESPASSE. NÃO PAGAMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. MORA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia consiste em definir se o inadimplemento parcial e atrasado do embargante justifica a retenção da última parcela e, com isso, afasta a exigibilidade do título que embasa a execução.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual rejeitou os embargos à execução.
2. Fatos relevantes. As partes celebraram, em 01/05/2023, contrato de trespasse, o qual é objeto da execução no 713479-10.2024.8.07.0001, ajuizada em 08/04/2024. O embargante argumenta que reteve o valor relativo à última parcela diante do inadimplemento contratual da embargada quanto à cláusula 4.1, pois ela teria deixado de entregar alguns documentos do estabelecimento comercial, tal como a declaração de quitação de débitos com concessionárias públicas, entre outros.
3. Apelação. O recorrente pede a reforma da sentença para julgar os embargos à execução procedentes, para reconhecer a inexequibilidade do título extrajudicial ou o excesso de execução, com condenação da embargada por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examinar a alegação de inexequibilidade do título, com base na exceção do contrato não cumprido. 4.1. Definir se a exequente pleiteia quantia superior à devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exceção do contrato não cumprido é um princípio jurídico que permite a suspensão do cumprimento de uma obrigação se a outra parte não tiver cumprido a sua (art. 476 do CC). 5.1. Incide nos contratos bilaterais, os quais “geram obrigações para ambos os contratantes, envolvendo prestações recíprocas, atreladas umas às outras” (Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 188). 5.2. As obrigações devem ser relevantes para justificar a invocação dessa exceção. 5.3. Outrossim, “a parte que invoca a exceção do contrato não cumprido assume o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC” (0735304-78.2022.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 24/04/2025).
6. O recorrente não comprova inadimplemento substancial pela apelada que justifique a aplicação da exceção do contrato não cumprido. 6.1. O eventual descumprimento da cláusula 4.1 não é relevante. Inclusive, o apelante sequer realizou a notificação formal da apelada acerca do descumprimento contratual até o momento no qual decidiu reter os pagamentos, deixando para alegar o suposto inadimplemento apenas quando ela optou por acioná-lo judicialmente. 6.2. Além disso, as obrigações contratuais devem ser recíprocas (bilateralidade contratual), não sendo esse o caso dos autos, pois o fechamento do negócio entre as partes, com a entrega do estabelecimento comercial ao apelante, não dependeu da apresentação ou não dos documentos listados na peça recursal.
7. Uma vez configurada a mora do executado, são devidos os encargos contratuais correspondentes, de modo a não prosperar a tese do apelante de que estaria sendo cobrado em valor superior ao efetivamente devido.
8. Em razão do improvimento do recurso, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da execução (R$ 36.158,96).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do CC, exige inadimplemento substancial e reciprocidade das obrigações. 2. A mora do executado configura a exigibilidade dos encargos contratuais correspondentes.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 476 do CC; art. 373, II, CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0735304-78.2022.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 24/04/2025.